Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707281-13.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nos autos, não houve a juntada de outros documentos que permitam concluir pela hipossuficiência econômica do requerente. Por outro lado, consta informação que o recorrente integra o quadro de servidores da PMGO. Na espécie, embora tenha o recorrente declarado ser juridicamente pobre, conta com condições de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque, em consulta ao portal da transparência, sua remuneração supera a referência utilizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de 5 salários-mínimos (Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal 140, de 24/06/2015, artigo 1o, § 1o, I). O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator